Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-43.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004600-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA MARQUES DOS REIS - CPF: 062.412.991-82 (APELADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - CNPJ: 11.404.556/0001-60 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (APELANTE), CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - CNPJ: 11.404.556/0001-60 (APELADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (APELADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), JANAINA MARQUES DOS REIS - CPF: 062.412.991-82 (APELANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004600-43.2020.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Centro Odontológico Hospital do Dente Ltda., Clínica Odontológica Sorriso Popular Ltda.,

e Janaína Marques dos Reis.

Apelados
:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -

SERVIÇO ODONTOLÓGICO – ALEGADO

ERRO OU FALHA DO SERVIÇO – CULPA CONFIGURADA –DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa
.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, deve ser mantida o valor arbitrado.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004600-43.2020.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Centro Odontológico Hospital do Dente Ltda., Clínica Odontológica Sorriso Popular Ltda.,

e Janaína Marques dos Reis.

Apelados
:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto, sucessivamente, por
Centro Odontológico Hospital do Dente Ltda.
e
Janaína Marques dos Reis,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos
autos da
Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de liminar e indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1004600-43.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial

para condenar a clinica de odontologia ao ressarcimento dos danos materiais relativos às despesas com o

tratamento dentário e dos danos morais

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes da falha na prestação do serviço.

Inconformados, recorrem ambas as partes. A requerida, em suas razões recursais sustenta o equivoco da sentença que argumenta não fez a correta interpretação dos fatos. Diz que não pode ser responsabilizada por qualquer ato causado a recorrida, por faltar nexo causal para responsabilidade civil.

Rechaça o
quantum
arbitrado a título de danos morais, e, no ponto,

pede pela minoração da verba, para um salário mínimo, alegando que realizou todos os esforços para solucionar o ocorrido.

Por sua vez, a parte autora insurge-se contra o valor arbitrado pelos danos morais. Diz que o
quantum
é ínfimo, considerando a extensão dos danos e que a negativa do ressarcimento dos danos estéticos é indevida, em razão das sequelas decorrente do procedimento de extração dentaria que acarretou lesão profunda em sua gengiva, que a impede de realizar implante dentário, sem a colocação de um enxerto ósseo.

Questiona, também, o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção de prova pericial requerida na origem.

Contrarrazões pela parte autora no Id n. 136997220, e pelas requeridas no Id n. 136997223.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelantes
:
Centro Odontológico Hospital do Dente Ltda., Clínica Odontológica Sorriso Popular Ltda., e Janaína Marques dos Reis.

Apelados
:
os mesmos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Janaína Marques dos Reis, objetivando a condenação dos requeridos -
Centro Odontológico Hospital do Dente Ltda. e Clínica Odontológica Sorriso Popular Ltda.-, pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviço odontológico.

Narrou na inicial que em razão de forte dor de dente procurou os requeridos para tratamento dentário, sendo-lhe prescrita a extração do dente, de modo que no dia 15.05.19, foi submetida ao procedimento de retirada. Seguiu relatando, que no dia 18.05.19, em razão de fortes dores no local, inchaço e vermelhidão, retornou a clinica, onde foi constatado, por meio de Raio-X, a permanência de 3 raízes, sendo submetida,

novamente, a procedimento de extração.

Pontua que passados alguns dias (22.05.19), seguiu com dores intensas, o que lhe obrigou a retornar às pressas ao centro odontológico, que após abertura do local fora constada fragmentos ósseos, sendo, por isso, submetida, mais uma vez, à intervenção cirurgica, o que se seguiu no dia 27.05.19, por conta da presença de inflamação purulenta, onde após nova abertura da região, foi identificada a presença de fratura no osso, sujeitando-se a novo procedimento odontológico, de modo que

a situação foi resolvida apenas no dia 03.06.19, após o fechamento para cicatrização da

região.

Ressalta que os vários procedimentos realizados acarretou lesão profunda em sua gengiva, que atinge o osso do maxilar, lhe causando dores e sensibilidade, que a sequela dificulta a mastigação, e que por conta dos danos esta impedida de fazer implante no local, fazendo-se necessário novo tratamento com enxerto ósseo, para correção do problema.

Diante de tais fatos, ingressou com a demanda inicial para que as requeridas fossem condenadas ao ressarcimento dos danos materiais e moral decorrente da falha na prestação do serviço odontológico.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial, para condenar as rés ao pagamento dos gastos dispendidos com o tratamento e pelos danos morais experimentados em razão da falha na prestação do serviço.

Não concordando com o decreto sentencial, recorrem ambas as partes. A autora pretende a majoração do valor arbitrado pelo dano moral, além da condenação pelos danos estéticos. Já as requeridas, pretendem seja afastada a responsabilização pelos danos apontados, ou a minoração da quantia a título de danos morais, sob o argumento de que prestaram toda assistência a autora.

Ora, é certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor,

nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa
.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta

e o dano amargado.

No caso, a autora reclama pelo ressarcimento prejuízos patrimonial e extrapatrimonial, originário da falha na prestação de serviço de odontologia, consubstanciado nas lesões sofridas decorrentes da falha no procedimento de extração de dente.

Em que pese as requeridas aleguem não ter praticado nenhum ato a ensejar condenação, seja material ou moral, da análise do conjunto probatório coligido aos autos é possível constatar que houve falha na prestação de serviço, que ocasionou danos físicos à autora, e consequentemente, dano moral, pois teve a funcionalidade da boca prejudicada, após sucessivas intervenções cirúrgico-dentarias que se fizeram necessárias para corrigir sequelas após

a extração do dente malar.

E a sucessão dos fatos aponta que, no dia 15.05.19,

foi realizada a extração do dente, ato seguinte, por consequência de processo inflamatório na região,

novos procedimentos se fizeram necessários, sendo que

em 18.05.19, a autora

submeteu-se a retirada de três raízes que não foram extraídas por ocasião da extração do malar, e, posteriormente,

no dia 22.05.19, foi obrigada a refazer o procedimento a fim de retirar fragmentos de osso, e novamente

em 27.05.19, o local da extração dentária foi aberto pela quarta vez,

momento em que foi verificada a existência de fratura exposta, e necessidade de nova intervenção, que apenas foi resolvido em 03.06.19 quando foram

realizados os procedimentos finais de saturação do local.

Como pontuou o togado
a quo
, “
A autora buscou uma simples extração dentária e foi submetida a cinco procedimentos e restou com problema
”

Logo, é hialina a falha na prestação do serviço de atendimento odontológico, que acarretaram danos à autora, e, por isso devem ser reparados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERICIA CONCLUSIVA – DANOS MATÉRIAL E

MORAIS COMPROVADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de pericia conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este ultimo o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 – Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual”
.(RAC n.

0032236-16.2011.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.05.22 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – SERVIÇO OTONDOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVADA – RESSARCIMENTO DEVIDO –
VALOR REDUZIDO – DANO MATERIAL – NOVO TRATAMENTO DENTÁRIO – DEFERIDO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE WALTER MARTINS CANTÃO PROVIDO - RECURSO DE DENTECLIN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA - ME PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a falha na prestação de serviço, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos pelo consumidor, bem como reparar pelo dano moral e ainda suportar os custos com o novo tratamento dentário”
.(RAC n.

0021377-67.2013.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.10.21 - negritei)

Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade das requeridas,

nem tampouco a condenação que lhes foi imposta na sentença.

Deveras, as requeridas buscam a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ou minorada a quantia arbitrada pelos danos morais. Por sua vez, a autora pretende a majoração da verba e a condenação ao ressarcimento dos danos estéticos.

No que pertine ao dano material, é devido o ressarcimento correspondente ao valor efetivamente desembolsado para cobrir os gastos com o tratamento.

Destarte, quanto ao dano moral, restou comprovado nos autos por meio dos documentos, fotos, a falha na prestação de serviço, consubstanciado na imperícia das requeridas que ao realizarem o procedimento odontológico de extração de dente sem as cautelas necessárias, causou perda óssea que impossibilita a realização de implante,

que, à evidencia,

causou abalo à saúde da autora, pela dor, sofrimento e frustação

experimentados oriundos do tratamento, pois teve

a funcionalidade da boca prejudicada,
pela intervenção frustrada.

Quanto ao valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece reparos, levando-se em consideração todo os dissabores a que foi submetida a autora, aliado ao pequeno porte da empresa, além de estar em constância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – DANO MORAL
– VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme demonstrado nos autos, após tentativa de implante dentário, houve o rompimento do seio maxilar da face da apalada.

II - Dessa forma, tendo em vista que em decorrência dessa perfuração, passou a ter processos inflamatórios, sinusite, bem como deixou de mastigar normalmente ou sorrir sem sentir dor, e ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos, resta evidente a incidência de dano moral ao presente caso.

III – Quanto ao dano material, como devidamente demonstrado na origem, restou comprovado o custeio do valor de R$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), razão pela qual, a alegação recursal de inexistência de dano moral deve ser rejeitada.

IV – Da mesma forma, restando demonstrado a reexecução do serviço, correta obrigação de fazer referente ao ressarcimento do custeio todo o tratamento.

V –
quanto ao valor do dano moral, tendo em vista que a apelante é uma pequena empresa localizada no Município de Cárceres-MT, entendo que o valor dos danos morais devem ser minorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI – Por fim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação
.”

(RAC n. 0015905-80.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 17.11.21 - negritei)

Lado outro, entendo que os danos estéticos se evidenciam, vez que, para correção das sequelas decorrente das sucessivas intervenções para resolver o problema do dente extraído, a autora teve perda óssea, e necessitará ser submetida a procedimento de enxerto ósseo, para posterior implante dentário, de modo que será necessário novo tratamento com outro profissional, que segundo a autora foi orçado em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Todavia, verifica-se do orçamento apresentado que o custo refere-se ao procedimento de enxerto e implantodontia. Deveras, entendo que as requeridas, no tocante, devem apenas ser responsabilizadas pelo tratamento do enxerto, que se faz necessário para correção da perda óssea pelas sucessivas intervenções para sanar a extração mal realizada. O implante não possui nexo causal com a conduta imperita das recorridas, porquanto, seria uma opção da parte autora, por conta da extração realizada.

Diante desse cenário, entendo que a sentença merece parcial reforma a para condenar as requeridas ao ressarcimento do dano estético, apenas no tocante ao pagamento dos valores atinentes ao procedimento de enxerto ósseo, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo da parte autora. Noutro norte,
DESPROVEJO
o recurso de apelação da requerida.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022